Tribunal: TJMT
Processo: 1006912-17.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006912-17.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 797.052.511-34 (APELANTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 304.340.761-04 (APELANTE), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), FUNERARIA DOM BOSCO LTDA - EPP - CNPJ: 15.080.435/0001-60 (APELADO), AURITA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 790.705.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 771.876.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – FALHA E DESCASO NO ATENDIMENTO PELAS EMPRESAS FORNECEDORAS – CAIXÃO DE BAIXA QUALIDADE – ROMPIMENTO NA HORA DO ENTERRO – EXPOSIÇÃO DO CORPO – HUMILHAÇÃO, DOR E AFLIÇÃO CAUSADOS AOS FAMILIARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

O rompimento do caixão na hora do sepultamento, com exposição do corpo, gera aflição, angústia e humilhação aos familiares em momento de fragilidade e dor extrema pela perda de ente querido, sendo claro o dever das empresas responsáveis pelo funeral de arcarem com indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação das autoras ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita.

As apelantes alegam que no sepultamento do seu pai o caixão não suportou o peso da terra atirada sobre ele e se rompeu, expondo o seu corpo.

Ressaltam que essa situação seria evitada se os funcionários das empresas apeladas não tivessem ignorado o pedido para que interrompessem os serviços.

Aduzem que é evidente o direito à reparação.

Contrarrazões no ID. 213083892.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As apelantes alegam na inicial da Ação
que seu pai
pagou as parcelas do plano funerário oferecido pelas empresas apeladas por quase 35 anos, conforme Contrato firmado ainda de modo datilografado, constante no ID. 213082898.

Informam que ele faleceu em
5-3-2017, e
no seu sepultamento o caixão não suportou o peso da terra e se rompeu, expondo o seu corpo.

Ressaltam que essa situação seria evitada se os funcionários das rés não tivessem ignorado o pedido para que interrompessem os serviços.

É clara a responsabilidade das apeladas pela inadequação do atendimento prestado, visto que não zelaram pela sua eficiência e segurança.

O resultado lesivo produzido pela assistência funeral precária que proporcionaram ao fornecerem caixão de péssima qualidade
e também
desconsiderarem o alerta dos familiares do
de cujus
, de risco de rompimento do caixão, autoriza a indenização por dano moral, que se consubstancia na humilhação e desespero experimentados num momento tumultuado, de dor, fragilidade e sofrimento pela perda do
pai
.

Assim, não há como atribuir a culpa à pessoa encarregada da preparação das covas e dos túmulos, que teria jogado a terra por cima do caixão, até porque as fotografias juntadas aos autos no ID. 213083804 confirmam que agiu corretamente ao preencher suas laterais.

Logo, não incide nesta hipótese o art. 14 do CDC, que no §3º, inciso, II, mas sim o caput desse artigo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.

(...)

- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

-
É patente o dever de indenização por danos morais do fornecedor de serviços funerários ante a falha na sua prestação que ocasiona violação aos direitos da personalidade do consumidor ao não lhe dar a oportunidade de sepultar adequadamente um familiar.

- Se o valor arbitrado a título de danos morais é compatível com a extensão do dano, com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à situação econômica das partes, não há se falar em alteração do quantum indenizatório.

- Atendidos os critérios previstos nos incisos do §2º do art. 85 do CPC/15, deve ser afastada a pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais
”. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.20.476402-1/001, relator Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, julgamento em 18-8-2021, publicação em 23-8-2021).

Presente o nexo de causalidade entre a atitude do agente (falha na prestação de serviço) e o resultado danoso, é devida a reparação pleiteada, que tem de ser fixada em valor suficiente ao cumprimento da função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para condenar as apeladas ao pagamento de R$10.000,00 de dano moral para cada uma das apelantes (R$ 20.000,00 no total), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024